Tribunal: STF
Processo: AP 1732
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de VITORIA JOFRE RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/12/2023, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VITORIA JOFRE RODRIGUES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir, dentre outras condições, o pagamento de prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ (eDoc. 32).



    Em 26/6/2024, o Juízo da 2ª Cara Criminal de Cacoal/RO remeteu a esta SUPREMA CORTE manifestação da Defesa da ré, por meio da qual requereu a redução da prestação pecuniária ou, alternativamente, o seu parcelamento, sob o fundamento de que o adimplemento na forma pactuada “revela-se de impossível considerando-se a situação econômica da compromissária” (protocolo STF nº 79.356, ID: eb922f34).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento da defesa (eDoc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010879/2023-47 , em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 30).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda da acusada a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusada, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 60):



    “Na espécie, há óbice ao deferimento dos pedidos de redução e parcelamento da prestação pecuniária, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 18.12.2023 pelo Supremo Tribunal Federal, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da denunciada, que, na ocasião, devidamente assistida por seus defensores constituídos, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, §7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo da executada ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.



    Na presente situação, as disposições do acordo já se encontram em cumprimento no âmbito do Processo n. 7017180-94.2023.8.22.0007, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cacoal/RO. Nesse sentido, a própria denunciada informou que aquele Juízo já havia determinado que o pagamento da prestação pecuniária fosse realizado até o dia 2.4.2024. ”



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    INTIME-SE a defesa para o cumprimento imediato do ANPP.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, com cópia desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente